Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-59.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705663-59.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDSON LUIZ CARLOS LISBOA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO SUFICIENTE PARA A REPRIMENDA DO DELITO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. 2. Dos depoimentos judiciais extrai-se que a materialidade delitiva e a autoria encontram-se devidamente comprovadas nos autos; ademais, no crime de ameaça, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, conforme precedente: acórdão n.o 1392064; logo, não é capaz de descaracterizar o crime o fato de o acusado ter encontrado a vítima após proferir as ameaças e não ter feito, em tese, nada contra a sua integridade física. 3. Devidamente configurada a prática delitiva, impõe-se a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado como incurso nas penas do artigo 147 do CP. 4. Fixa-se a pena-base acima do mínimo legal quando constatado que o acusado possui maus antecedentes. Assim, considerando-se o intervalo de cinco meses entre a pena mínima e máxima para o crime, a pena deve ser majorada em 1/8 (um oitavo) em observância ao referido intervalo, estabelecendo-se a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. 5. É incabível a substituição da pena prevista no art. 44 do CP, uma vez que, ainda que o réu seja primário, a medida não é suficiente para a reprimenda do crime, considerando que o denunciado possui maus antecedentes e ainda possui outras condenações com trânsito em julgado, inclusive pelo crime de ameaça. Precedentes: acórdãos n.o 1401931 e 1389424. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para e condenar o acusado, em razão da prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da liberdade de expressão e manifestação c/c princípio da dignidade humana, a condenação do recorrente. Defende ser atípica a conduta de ameaçar, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, IX da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de abril de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente, em exercício, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal